Tribunal: TJMT
Processo: 0001182-61.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001182-61.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DOS REIS - CPF: 326.907.382-87 (EMBARGANTE), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INOVAÇÃO RECURSAL – NULIDADE DO PAD – QUESTÃO EXPRESSAMENTE ANALISADA EM TODO O ACÓRDÃO EMBARGADO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois a questão da aposentadoria da Apelada não foi aventada anteriormente, o que configura inovação recursal.

2. Ausência de omissão quanto à alegada nulidade do PAD, posto ter sido a questão decidida pelo Colegiado.

3. O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

4. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA JOSÉ DOS REIS contra acórdão que, por maioria, deu provimento
ao apelo interposto pelo Município de Cuiabá e, em sede de Reexame Necessário, retificou a sentença para julgar improcedente a Ação de Reintegração ao cargo.

Sustenta a Embargante a perda superveniente do objeto, uma vez que a Recorrente se encontra aposentada, sendo indevida qualquer devolução de remuneração por ela auferida, bem como não há falar em cassação de aposentadoria.

Alega omissão no voto vencedor acerca da falta de intimação das alegações finais e não intimação do defensor dativo acerca da decisão que demitiu a Embargante, o que impossibilitou de interpor recurso administrativo e, por sua vez, nulidade no PAD.

Contrarrazões apresentadas no Id. 143977663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro, inicialmente, que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Ao analisar os autos, não se verifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, pelos seguintes fundamentos.

No que concerne à perda superveniente de objeto pelo fato da Embargante encontrar-se aposentada, ressalto que tal questão não foi aventada em nenhum momento do processo.

Importante destacar que tal fato era de pleno conhecimento da Embargante, pois, como afirmado pela ela própria no presente aclaratório, está aposentada desde o ano de 2018, sendo que o apelo foi julgado em 2022!

Ou seja, aguardou o julgamento do apelo para somente após, apresentar tal questão.

Nesse norte, não pode a Embargante aproveitar de tal situação por configurar
venire contra factum proprium
.

Ademais, o fato da aposentadoria, por si só, não enseja a perda automática e superveniente da ação, ante a necessidade de analisar os efeitos patrimoniais decorrentes do acórdão e o ato de aposentadoria.

Assim, se a matéria que não foi suscitada anteriormente pela Embargante, pode-se concluir que trata-se de inovação recursal, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO TRÂMITE PROCESSUAL – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO - ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. Em que pese o alegado pelo Embargante, denota-se que as matérias aduzidas nos aclaratórios não foram trazidas no decorrer da ação mandamental. Ao reverso, denota-se que, não obstante intimados, o Embargante deixou transcorrer o prazo para apresentação de defesa técnica ou mesmo para prestar informações, sem qualquer manifestação (id. 18835975). Assim, constata-se que trata-se de inovação recursal, razão pela qual a análise das teses trazidas nos aclaratórios não deve serem sequer conhecidas. Aclaratórios não conhecidos. (TJ/MT - N.U 1007104-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)

No que concerne à suposta omissão no voto vencedor acerca da falta de intimação das alegações finais e não intimação do defensor dativo acerca da decisão que demitiu a Embargante, o que impossibilitou de interpor recurso administrativo e, por sua vez, nulidade no PAD, também não há qualquer omissão, posto que a nulidade do PAD foi questão central expressamente abordada e decidida não só no voto vencedor, como também em todo o acórdão.

Para que não paire dúvida, transcrevo parte do acórdão onde a questão da nulidade foi expressamente decidida pelo Colegiado,
in verbis:

O ponto central do presente feito é saber se há ou não nulidade do processo administrativo disciplinar, que culminou na demissão da Apelada.

Sustenta a Apelada, na exordial, que o processo administrativo por ela sofrido está eivado de nulidade, uma vez que afrontou o contraditório e ampla defesa.

Ao analisar os documentos que instruem todo o caderno processual, verifica-se que a Apelada informou à Administração Pública que residia no seguinte endereço:
“Rua Vila Nova, Quadra 19, Casa 440, Bairro Jardim União, Cuiabá/MT”
, conforme se infere no Cadastro do Servidor (Id. 6846143) e nos Dados Pessoais do Sistema de Recursos Humanos do Município (Id. 6846304).

A Administração Pública, antes de instaurar o PAD (processo administrativo disciplinar), expediu notificação à Apelada, via AR, com o escopo desta justificar a sua situação junto à Secretaria Municipal de Educação, sendo que o AR retornou ao remetente, sem o seu devido recebimento, conforme se pode observar no Id. 6846307.

Desta forma, foi instaurado PAD contra a Apelada com o escopo de apurar infração administrativa configurada como abandono de cargo público.

Já com o PAD instaurado (com formação de comissão, edição de portaria, etc..), houve a tentativa de notificação PESSOAL da Apelada para oferecer Defesa Prévia.

Entretanto, a notificação pessoal foi infrutífera, ante a inexistência do endereço, conforme se infere no Id. 6846311.

Somente após esgotada a tentativa de notificação pessoal, é que ocorreu a citação por edital (Id. 684613).

Importante registrar o AR (na fase anterior ao PAD) e a tentativa de notificação pessoal do PAD foram direcionadas para o endereço existente na ficha cadastral da Apelada, ou seja, no endereço por ela mesma fornecido.

Assim, se a servidora pública, ora Apelada, mudou de endereço, tem esta o dever de manter informada a Administração Pública para que haja as devidas comunicações necessárias.

Assim, em qualquer processo administrativo (seja fiscal, seja disciplinar), a notificação enviada ao endereço existente na ficha funcional é considerada válida, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa.

(...)

Não bastasse a legalidade do ato citatório (notificação para apresentação de defesa prévia), à Apelada foi-lhe assegurado o contraditório e ampla defesa, por meio de defensor dativo, cuja defesa foi apresentada no PAD, conforme se infere no Id. 6846314.

(...)

Desta forma, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023